Tribunal: TJES
Processo: 5004999-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004999-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPIRITO SANTO - ASCAR-ES
AGRAVADO: IN NOVA METALMECANICA DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II.
Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a Decisão recorrida, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPÍRITO SANTO – ASCAR-ES,
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão de
DECISÃO
proferida

pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA c/c DANOS MATERIAIS E MORAIS (Processo nº 0017740-27.2020.8.08.0048
)
,

ajuizada pela Recorrida em desfavor da Recorrente, cujo
decisum

reconheceu a relação de consumo havida entre as partes litigantes, a hipossuficiência da Agravada e deferiu a inversão do ônus da prova a seu favor.

Irresignada, a Recorrente alega que “
o reconhecimento da relação de consumo entre as partes litigantes, o reconhecimento da hipossuficiência da Recorrida e a necessidade de inversão do ônus da prova a seu favor, é totalmente descabida e improcedente
”.

Pugnou, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 4039559, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“DECISÃO

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPÍRITO SANTO – ASCAR-ES,
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão de
DECISÃO
proferida

pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA c/c DANOS MATERIAIS E MORAIS (Processo nº0017740-27.2020.8.08.0048
)
,

ajuizada pela Recorrente em desfavor de
IN NOVA METALMECANICA DO BRASIL EIRELI - ME
, cujo
decisum

reconheceu a relação de consumo havida entre as partes litigantes, a hipossuficiência da Agravada e deferiu a inversão do ônus da prova a seu favor.

Irresignada, a Recorrente sustenta que “o reconhecimento da relação de consumo entre as partes litigantes, o reconhecimento da hipossuficiência da Recorrida e a necessidade de inversão do ônus da prova a seu favor, é totalmente descabida e improcedente”.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo integral provimento do Recurso.

É o relatório.

DECIDO
.

Cumpre historiar que a Empresa Recorrida IN NOVA METALMECANICA DO BRASIL EIRELI - ME em 05/05/2016 firmou Contrato de Proteção Veicular com a Associação Recorrente com o escopo de segurar a sua frota de caminhões e carros.

Com efeito, no dia 29/04/2020 o veículo Marca VW - volkswagen, Modelo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8v, Ano/Modelo 2019/2020, de propriedade da Empresa Recorrida, o qual estava segurado pela Associação Recorrente, envolveu-se em acidente automobilístico com um terceiro, consoante Boletim de Ocorrência juntado na Exordial.

Ademais, no dia do acidente de trânsito, o funcionário da Empresa Recorrida encontrava-se com a Carteira de Habilitação vencida há mais de 30 (trinta) dias, momento em que foi autuado, bem como teve sua Carteira de Habilitação recolhida pela autoridade competente.

Diante disso, a Empresa Recorrida IN NOVA METALMECANICA DO BRASIL EIRELI - ME, acionou a Associação Recorrente por mais de uma vez para que houvesse a cobertura do sinistro de seu veículo, como também do veículo de terceiro, porém a Associação Recorrida se recusou em cobrir tais sinistros, sob o argumento de que a Empresa Recorrida violou o item 5.8.2 de seu Regimento Interno, que aduz o seguinte:

“Eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor,
como dirigir sem possuir carteira de habilitação
ou estar com a mesma suspensa, ou ainda, não ter habilitação adequada conforme a categoria do veículo, utilizar inadequadamente o veículo com relação a lotação de passageiros, dimensão, acondicionamento de carga transportada, ocasionados pelo associado, seus prepostos, representantes ou empregados.”

Inconformada, a Empresa Recorrida ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA cumulada com DANOS MATERIAIS E MORAIS em face da Associação Recorrente, visando a reparação pelos danos materiais sofridos em um de seus veículos que estava segurado,
porém a Associação Recorrente se negou a prestar a cobertura securitária, alegando que a carteira de habilitação do motorista da Empresa Recorrida estava vencida.

Na Exordial,
IN NOVA METALMECANICA DO BRASIL EIRELI - ME, requereu que fosse reconhecida a relação consumerista, a sua hipossuficiência, bem como a inversão do ônus da prova em seu favor.

Sucede que, o Juízo singular deferiu os pedidos da Empresa/Autora, no seguinte Despacho,
in litteris
:

“Inicialmente, uma vez que se encontra demonstrada a relação de consumo, bem como resta evidente a hipossuficiência da autora diante da parte ré, entendo que merece ser acolhido o seu pedido quanto à inversão do ônus da prova nos moldes do artigo 6º, VIII do CDC.

Tendo em vista que no presente caso não ocorrem as hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, II e III do Código de Processo Civil - CPC, este Juízo julgará eventuais preliminares por ocasião da futura prolação da decisão de saneamento processual ou sentença.

Assim, ficam intimadas as partes para:

a) especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova e o fato exposto na demanda, também deverão justificar a sua adequação e pertinência quanto à realização da prova pretendida (art. 357, II do CPC);

b) excepcionadas as hipóteses legais de inversão do ônus da prova, caso a que for pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá a parte interessada demonstrar justificadamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III do CPC);

c) após analisarem a inicial, contestação, réplica e documentos existentes nos autos, e verificarem a existência de matérias admitidas ou não impugnadas, deverão as partes indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV do CPC).

Não havendo manifestação das partes, venham-me conclusos os autos para SENTENÇA nos termos do Art. 355 do CPC, devendo a Serventia observar a previsão do art. 12, do CPC.

Cumpra-se. Intime-se. Diligencie-se.”

Na hipótese vertente, verifica-se que há a existência de um programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros que possui natureza jurídica similar a do contrato de seguro, haja vista que o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização.

Desse modo, o associado e a associação enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro.

Nesse sentido perfilha o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA DO AUTOR PARA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO OBJETO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PARECER MOTIVADO DA PESSOA JURÍDICA RECUSANDO A SUA ASSOCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA. CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CORROBORAR A CONCLUSÃO DO LAUDO UNILATERAL ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO. CAMINHÃO VISTORIADO TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO SEM CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O apelado comprovou que, em 21/03/2016, 03 (três) dias, portanto, antes do sinistro, firmou junto à pessoa jurídica recorrente Termo para inclusão no Programa de Proteção Automotiva, bem como que realizou a vistoria prévia de seu caminhão na mesma data e que efetuou o pagamento das 02 (duas) primeiras mensalidades, correspondentes aos meses de abril e maio de 2016, de forma que atendeu todas as exigências para ser incluído no referido programa de proteção veicular disponibilizado pela associação (itens 2.1, 2.2 e 2.3). 2) O item 2.3 do regulamento do programa de proteção veicular somente admite a recusa da associação do pretendente caso, no prazo de 15 (quinze) dias, a associação envie para este parecer indicando o motivo da negativa, o que não ocorreu na hipótese, evidenciado que o apelado estava associado no momento do sinistro, até mesmo porque assim foi tratado na via administrativa pela pessoa jurídica, a qual em nenhuma oportunidade alegou que o recorrido não seria seu associado. 3) Ainda que o autor estivesse em mora com o pagamento das primeiras parcelas, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que o mero inadimplemento ou atraso da prestação do seguro na data aprazada não caracteriza a mora prevista no art. 763 do Código Civil, devendo o segurado ser notificado pela seguradora a respeito do desfazimento do contrato para que possa se negar a pagar a indenização devida. 4)
A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária.

5) É indubitável que o apelado comprovou que todos os danos provocados no caminhão decorreram do acidente derivado do tombamento, inclusive o gerado no motor do veículo, inexistindo no regulamento vedação de cobertura de proteção para a carroceria. 6) O fato de o apelado ter participado da elaboração do laudo pericial da empresa contratada pela associação apelante, simplesmente prestando esclarecimentos aos peritos, não desnatura a unilateralidade deste elemento probatório, especialmente porque a perícia continua sendo confeccionada por terceiro que mantém relação exclusiva com a recorrente. 7) Como o apelado logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que o veículo protegido sofreu danos que estão cobertos pelo regulamento da proteção veicular, competia à associação recorrente produzir provas que ratificassem as conclusões expostas no laudo por ela elaborado unilateralmente, e não simplesmente se recostar nesta perícia particular, sob pena de não se desincumbir de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 8) Se o caminhão objeto da proteção veicular é submetido à vistoria pela pessoa jurídica apelante e nada é constatado, resta inviável atribuir ao apelado qualquer tipo de agravamento do risco pelo acidente noticiado, especialmente porque o tombamento do automóvel não teria se dado por defeito proveniente do braço tensor da suspensão, mas por alguma pane no veículo que fez com que este não conseguisse subir a ladeira da rodovia e descesse de marcha à ré. 9) Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 049219000012, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)”.

Com efeito, o Magistrado
a quo
ao entender pela aplicação da relação consumerista a empresa Recorrida se beneficia dos institutos processuais, tais como a inversão do ônus da prova e a hipossuficiência, embora esta última não seja automática, há verossimilhança nas alegações da Empresa Recorrida e, portanto, foi reconhecida sua hipossuficiência técnica.

Assim, revela-se possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, além do reconhecimento da hipossuficiência e a inversão do ônus da prova em favor da Empresa Recorrida, impondo-se indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque,
resta evidenciado nos autos que
a relação jurídica estabelecida entre a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida (associada), é de consumo, na medida em que
há a oferta de serviço de seguro para os seus associados, os quais usufruem como destinatários finais do serviço prestado
.

Desta forma, impõe-se a aplicação do microssistema do Código de Defesa do Consumidor e de seus institutos de proteção, tais quais, a inversão do ônus da prova e a hipossuficiência do consumidor.

Observa-se, que toda a matéria ventilada no bojo do presente Recurso fora precisamente analisada quando do deferimento do efeito suspensivo, suscitado pela parte Recorrente, revelando-se desnecessárias outras considerações, uma vez que nada de novo foi trazido aos autos que pudesse ensejar a modificação do
decisum
supra, razão pela qual, no mérito, valho-me de toda fundamentação antes transcrita para, em cognição exauriente, negar provimento ao Recurso.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, incólume, a Decisão recorrida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator